Tribunal: TJDFT
Processo: 0003924-05.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS. ESTUPRO QUALIFICADO. ARTIGO 213, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA MAIOR DE 14 (QUATORZE) E MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA ADOLESCENTE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). NÃO OBSERVÂNCIA. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável, e estupro qualificado pela idade da vítima, notadamente em se tratando de atos libidinosos em que, não raro, se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas, sem a presença de testemunhas.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, dado que os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
4. Para o reconhecimento do erro de tipo não basta alegar o desconhecimento acerca da idade da menor para que se tenha por caracterizada a excludente de ilicitude.
5. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, na segunda fase, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Penas redimensionadas.
6. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
7. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
8. Recursos conhecidos, provido o do Ministério Público e parcialmente providos os dos réus.